Tribunal: TJDFT
Processo: 0720918-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Vistos, etc. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, intime-se o agravante para que, querendo, manifeste-se acerca do julgamento do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000 (tema 29), no prazo de 15 (quinze dias). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.